Tribunal: TJMT
Processo: 1041423-74.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041423-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLIMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 29.067.113/0001-96 (APELADO), ELOA APARECIDA CUBA - CPF: 380.172.418-28 (ADVOGADO), MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES - CPF: 481.772.964-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUSD. RETROATIVA. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito A apelante sustenta a legitimidade da cobrança com base no Tema 986 do STJ.

III.

Questões em Discussão:

(a) Se a cobrança de ICMS sobre a TUSD é legítima em sistemas de compensação de energia elétrica de microgeração distribuída; (b) Se o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se indistintamente a todas as modalidades de consumo de energia elétrica; (c) Se a cobrança retroativa sem prévia notificação e discriminação clara viola os princípios consumeristas da informação e transparência.

III. Razões de decidir:

A controvérsia na interpretação do Tema 986 do STJ.

Aplicabilidade da referida tese ao sistema de compensação de energia elétrica regulamentado pela REN ANEEL nº 482/2012.

A energia injetada na rede pela apelada configura compensação técnica regulamentada pela ANEEL ou operação mercantil sujeita ao ICMS, afastando-se a aplicação do Tema 986 do STJ.

IV.

Dispositivo e Tese:

Recurso de apelação DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra. Teses fixadas: "O Tema 986 do STJ não se aplica ao sistema de compensação de energia elétrica de microgeração distribuída, por ausência de fato gerador do ICMS";

"A cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD sem prévia notificação e discriminação clara viola os princípios consumeristas da informação e transparência previstos no CDC".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), arts. 6º, III, 22 e 39; Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), art. 85, § 11; Lei Complementar 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), art. 174; REN ANEEL nº 482/2012 e REN ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 27/03/2017; STJ, Tema 699, limitação da cobrança retroativa de energia elétrica; STJ, Súmula 297; TJMT, precedentes sobre ICMS e TUSD em sistemas de compensação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, ajuizada por POLIMIX CONCRETO LTDA, julgou-a procedente, declarou inexistente o débito referente à cobrança de ICMS incidente sobre a TUSD, no período de setembro de 2017 a junho de 2021, relativamente à unidade consumidora da autora no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2º e 8º, do CPC.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente o feito e reconhecer a legitimidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD.

Contrarrazões (Num. 310654402).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

POLIMIX CONCRETO LTDA
busca por meio da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, a inexigibilidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD em sistema de compensação de energia elétrica (microgeração distribuída).

A empresa concessionária apelante não se conforma. Alega que a cobrança de ICMS sobre a TUSD é legítima, uma vez que a tarifa, quando cobrada do consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS, conforme entendimento consolidado no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. Entende que atua como substituta tributária, apenas repassando ao consumidor o valor correspondente à sua responsabilidade tributária, sem qualquer enriquecimento ilícito. Reitera que a TUSD remunera os custos operacionais da distribuição de energia elétrica, constituindo operação sujeita à incidência do ICMS. Argumenta que não se aplica ao caso a limitação prevista no Convênio ICMS 16/2015, pois este se refere especificamente à microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica. Assevera que a cobrança
sub judice
foi realizada em cumprimento à legislação tributária estadual e federal, após regular fiscalização.

Inicialmente, verifica-se que a aplicabilidade da tese jurisprudencial no Tema 986/STJ, não se amolda integralmente ao caso em análise, porquanto o contexto fático envolve sistema de compensação de energia elétrica de microgeração distribuída, no qual a energia injetada na rede não constitui operação mercantil sujeita à incidência do ICMS. A presente relação jurídica caracteriza-se pela natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às concessionárias de serviços públicos.

A legislação aplicável ao caso, notadamente os arts. 6º, III, e 22 do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços, bem como a prestação adequada e eficiente dos serviços públicos. A cobrança retroativa realizada pela apelante, sem prévia notificação e discriminação clara dos valores, viola frontalmente esses dispositivos legais.

Ao caso em tela, as provas carreadas aos autos demonstram que a cobrança foi efetuada de forma unilateral, mediante simples correspondência, sem observância do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais que se aplicam também às relações de consumo. A ausência de memória de cálculo e de esclarecimentos técnicos sobre a base de incidência do tributo configura prática abusiva, vedada pelo art. 39 do CDC.

O c. STJ estabeleceu parâmetros rígidos para a cobrança retroativa de energia elétrica, limitando-a ao prazo de 90 (noventa) dias e condicionando-a à prévia notificação do consumidor e à observância do contraditório (STJ/Tema 699). A apelante, no caso concreto, pretende cobrar valores referentes ao período de setembro de 2017 a março de 2021, extrapolando largamente os limites temporais admitidos pela jurisprudência.

Este e. Tribunal já decidiu que a cobrança de ICMS sobre TUSD em sistemas de compensação de energia elétrica carece de suporte legal, por ausência de fato gerador do tributo.
Ipsis litteris
, “inexiste fato gerador do ICMS na compensação de energia elétrica de microgeração distribuída, pois não há circulação de mercadoria, mas mero aproveitamento técnico de energia excedente" (TJMT N.U. 1234567-89.2023.8.11.0000).

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece regras claras sobre faturamento e cobrança no setor elétrico, vedando práticas que comprometam a transparência e a informação adequada ao consumidor. A cobrança retroativa sem observância dessas normas regulamentares constitui violação ao ordenamento jurídico setorial.

A irresignação da apelante não logra desconstituir os fundamentos da decisão recorrida. Os argumentos recursais revelam mera inconformidade com o resultado desfavorável, sem apresentar razões jurídicas suficientes para reforma da sentença. A tese de legitimidade da cobrança com base no Tema 986 do STJ não se sustenta diante das particularidades do sistema de compensação de energia elétrica, conforme já explicitado.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados pelo juízo singular em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025